Tribunal: TJBA
Processo: 8005476-50.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005476-50.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MONIQUE NEVES CORDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, FLAVIO FARIAS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. DESLOCAMENTO VIA TRANSPORTE AÉREO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE “TRANSPORTE AEROMÉDICO”. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005476-50.2022.8.05.0274
, tendo como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelado

C. C. S. A. (e outros)

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator